Tribunal: TJMT
Processo: 1016055-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de Declaração no 1016055-65.2019.8.11.0000
Embargante: Imobiliária Pontaleste Ltda. e Maria do Carmo Santos Ribeiro
Embargado: Ministério Público de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos pela Imobiliária Pontaleste Ltda e Maria do Carmo Santos Ribeiro, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 24216989, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Ambiental da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 5349-28.2019.811.0004 – Código: 305621 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar para determinar aos Embargantes que evitem intervenções nas áreas de preservação permanente ao longo do Rio Araguaia no âmbito do loteamento Maria Joaquina, impedindo novas degradações, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como promovam a retirada de todos os entulhos de construção (residência e bar abandonados) e resíduos sólidos irregularmente depositados na área do loteamento em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, realizando estudo para a quantificação atualizada do passivo ambiental de toda a área do loteamento e identificando todas as intervenções irregulares realizadas antes da implantação do loteamento, cujo relatório circunstanciado elaborado deverá ser aprovado pela SEMA no prazo de 30 (trinta) dias, tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de eventual descumprimento de qualquer determinação, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal.
Em suas razões (ID n. 26552495), aduzem os Embargantes que, a decisão apresenta contradição quanto à aplicabilidade do instituto da obrigação propter rem ao caso, já que não são proprietários e/ ou posseiros das áreas onde supostamente foram constatados os danos ambientais, ressaltando que tais porções (imóveis de área verde, área de preservação permanente e outras) foram transmitidas ao Poder Público Municipal e Federal, conforme matrícula imobiliária colacionada no ID no 20656473 – páginas 95 a 98.
Destacam, também, a contradição da decisão embargada em não vislumbrar a incompetência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da Ação Civil Pública em comento.
Pontuam, por fim, a caracterização de omissão acerca da prova interligada à obrigação de natureza propter rem, já que não foram analisadas as averbações inseridas na matrícula imobiliária da área em questão, que atualmente seriam propriedade do Município de Pontal do Araguaia e da União Federal.
Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, concedendo-se o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobretudo porque as Embargantes não são proprietárias e nem possuidoras dos imóveis onde supostamente foram constatados passivos ambientais.
As contrarrazões vieram no ID n. 31631981, pugnando pela rejeição dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, imperioso ressaltar que a competência para julgar os embargos de declaração é do mesmo julgador que proferiu a decisão embargada. Dessa forma, os embargos de declaração sobre decisão singular do Relator devem ser julgados monocraticamente e não pelo órgão fracionado, conforme disposição do art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [Destaquei]
Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
No caso vertente, os Embargantes alegam que a decisão objurgada apresenta contradição quanto à aplicabilidade do instituto da obrigação propter rem ao caso, já que não são proprietários e/ ou posseiros das áreas onde supostamente foram constatados os danos ambientais, ressaltando que tais porções (imóveis de área verde, área de preservação permanente e outras) foram transmitidas ao Poder Público Municipal e Federal, conforme matrícula imobiliária colacionada no ID no 20656473 – páginas 95 a 98.
Destacam, também, a contradição da decisão embargada em não vislumbrar a incompetência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da Ação Civil Pública em comento.
Pontuam, por fim, a caracterização de omissão acerca da prova interligada à obrigação de natureza propter rem, já que não foram analisadas as averbações inseridas na matrícula imobiliária da área em questão, que atualmente seriam propriedade do Município de Pontal do Araguaia e da União Federal.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que a intenção dos Embargantes é ver reapreciado o mérito da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não concordarem com o resultado do decisum, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.
Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC - ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada. (TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017). [Destaquei]
Com efeito, não se verifica qualquer contradição na decisão embargada, porquanto, conforme atestado pelo laudo técnico acostado aos autos da Ação Civil Pública, os passivos ambientais são anteriores à implantação do Loteamento Maria Joaquina e, como se sabe, transferência da área degradada não exime a responsabilidade dos Embargantes na reparação do dano ambiental provocado anteriormente à alienação do imóvel em discussão.
Conforme consignado na decisão embargada, a responsabilidade por um dano ambiental recai sobre TODOS aqueles que relativamente possam estabelecer o nexo de causalidade entre a sua conduta ou atividade e o dano e, no presente caso, a priori, não há nenhuma excludente de responsabilidade das Embargantes, o que não impede que seja demonstrada no decorrer da instrução processual.
A propósito, é pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, todavia tal condição não afasta a responsabilidade dos antigos proprietários, apenas possibilita também a cobrança do atual proprietário pelas condutas derivadas de danos provocados pelo anterior proprietário.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que "a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos" (REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Independentemente de não se poder constatar quem foi o autor do dano ambiental, sua reparação adere à propriedade como obrigatio propter rem, o que legitima o IBAMA a responsabilizar o atual proprietário pela conduta dos anteriores, no esteio da jurisprudência desta Corte.
4. A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ – AgInt no AREsp 268.217/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 8/3/2018). [Destaquei]
Ressalto, por oportuno, que não há qualquer omissão na decisão embargada quanto às averbações à matrícula do imóvel objeto do dano ambiental acerca da transferência de titularidade ao Município de Pontal do Araguaia e à União Federal, uma vez que, conforme anteriormente ressaltado, a responsabilidade por um dano ambiental recai sobre TODOS aqueles que relativamente possam estabelecer o nexo de causalidade entre a sua conduta ou atividade e o dano.
Por derradeiro, não se vislumbra contradição quanto não reconhecimento da incompetência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da Ação Civil Pública em comento.
Isso porque, conforme destacado na decisão embargada, apesar de algumas áreas terem sido transmitidas ao domínio da União, o que traz interesse dela à causa, segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a formação de litisconsórcio, nos casos de dano ambiental, não é obrigatória, ainda que seja o caso de responsabilidade solidária, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA ORDEM URBANÍSTICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Nos danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores, de modo que o autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que não há obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp 1145305/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019). [Destaquei]
Dessa forma, inexistindo, portanto, qualquer dos vícios do art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos de declaração, mantendo, por conseguinte, a decisão embargada.
P.I.C.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora